Tribunal: TJMT
Processo: 1014273-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014273-18.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO - CPF: 080.858.031-00 (EMBARGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA MENSAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BUSCAS ORDINÁRIAS DE BENS NÃO ESGOTADAS – PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1014273-18.2022.8.11.0000, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA MENSAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BUSCAS ORDINÁRIAS DE BENS NÃO ESGOTADAS – PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.”
(Id. 155168157 ).

Em suas razões, de Id. 156025184, o embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso, pois
“se analisarmos o caso em testilha fica evidente que as provas juntadas pela ora Embargante não foram devidamente valoradas, mormente, considerando que ficou evidente que todas as demais medidas cabíveis foram tomadas.”

Alega que não há mais o que fazer para reaver seus créditos, tanto é que o processo principal se encontra paralisado aguardando o arquivamento provisório, em face ao esgotamento dos meios de busca por bens dos executados.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para reconhecer a omissão, consistente na não apreciação das provas acostadas nestes autos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 156252695, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão em relação à valoração das provas apresentadas, pois estas foram devidamente analisadas até o momento em que foi proferida a decisão agravada. Portanto, a decisão abordou a questão de forma clara, fundada em jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Confira-se os trechos da decisão impugnada:

“[...]

No caso vertente, a agravante busca a satisfação do seu crédito decorrente da emissão da Cédula de Créditos Bancário – 2017080289 – Modalidade Empréstimo de Renegociação (doc.01), com valor original de R$21.200,32 (vinte e um mil e duzentos reais e trinta e dois centavos), emitida em 01 de agosto de 2017, com pagamento parcelado em 36 vezes consecutivas, prazo de 1105 (mil cento e cinco) dias, com o vencimento da primeira parcela avençada para o dia 10/09/2017 e da última parcela para o dia 10/08/2020.

O saldo exequendo perfaz a quantia de R$10.682,97 (dez mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), atualizado até 12/11/2021.

O Magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) da aposentadoria percebida pelo executado, insurgindo-se contra tal decisão a ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia do presente recurso se restringe à possibilidade de penhora de 30% dos valores recebidos pelo agravado até o pagamento integral da dívida, para fins de pagamento de crédito não alimentar.

Pela dicção do disposto no inciso X, art. 7o, CF, o salário do trabalhador tem caráter alimentar e é inviolável, pois destina-se ao sustento deste e de sua família, in verbis:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;"

O artigo 833, CPC, dispõe sobre as rendas impenhoráveis. Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”

Com efeito, a norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, de fato, evoluiu no sentido do reconhecimento da excepcional possibilidade de proceder-se à penhora de parte da verba considerada alimentar, inclusive para dívidas não alimentares.

Todavia, tal mitigação se trata de medida excepcional, ou seja, deve ser adotada tão somente em situações nas quais não haja outra forma de satisfação do crédito, bem como se demonstrada a possibilidade de penhora mensal de valores sem prejuízo da subsistência do devedor e de sua família.

Portanto,
antes do deferimento da medida excepcional de relativização da penhora de salário é importante a realização das diligências ordinárias de buscas de bens em nome dos devedores e que estas sejam infrutíferas
. Além disso,
não se pode falar em preferência na ordem de penhora por equiparação a dinheiro (CPC, 835, inc. I), uma vez que não se confundem e a regra é a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar.

Atente-se que, na execução, existindo mais de uma forma para satisfação do crédito executado deve ser observado o meio menos gravoso ao devedor, nos termos do artigo 805, caput, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, tal como restou consignado na decisão agravada, sequer foi realizada pesquisa via Renajud e Infojud, cujos dados extraídos da Receita Federal poderiam auxiliar na demonstração dos bens existentes em nome do devedor.

[...]

Portanto, correta a decisão agravada.”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Outrossim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023